Tribunal: TJDFT
Processo: 0002423-60.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se pode utilizar condenações criminais de réu para negativar personalidade ou conduta social, pois referida fundamentação só se presta, na primeira fase da dosimetria, para desvalorar os antecedentes e, na segunda, a reincidência.
2. Restando mais de uma certidão hábil configurar a reincidência, na segunda fase, correta a compensação mitigada de referida circunstância com a atenuante da confissão, sendo viável a majoração da reprimenda em patamar compatível.
3. Firmou-se entendimento jurisprudencial nos Tribunais Superiores e nesta E. Corte de Justiça, no sentido de que o aumento por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, pode ser de até 1/6 (um sexto) da cominação mínima prevista para os tipos penais, fração de aumento que se tem como razoável e com observação de método, eis que, depois deste limite, passam a incidir as cominações relacionados com o que se denomina de causas de aumento ou diminuição de penas específicas, com o cuidado de, para qualquer delas, dispensar-se fundamentação idônea.
4. Da mesma forma, a multa pecuniária deve ser reduzida quando não foi estabelecida em patamar razoável e proporcional à pena privativa de liberdade.
5. Dado parcial provimento ao recurso do réu para reduzir-se a sua pena, num crime tipicamente patrimonial de subtração de bens de um escritório de advocacia, de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime fechado, eis que multireincidente.